Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PERÍCIA TÉCNICA. INSTALAÇÕES INTERNAS. CORRENTE DE FUGA.
1. O art. 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe que: “A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.”
2. É do consumidor a obrigação de conservação das instalações elétrica no interior de sua residência, a fim de evitar a perda de corrente elétrica.
3. Negou-se provimento ao recurso.